Tribunal: TJSP
Processo: 1501965-02.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Confissão – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Penas e regime prisional fixados com critério – Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito mantida – Recurso defensivo desprovido.